Tribunal: TJSP
Processo: 1006442-68.2019.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622298
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006442-68.2019.8.26.0302, da Comarca de Jaú, em que é apelante JOÃO PAULO
DONANZAN (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente sem voto), VICENTINI BARROSO E ACHILE ALESINA.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006442-68.2019.8.26.0302 -Voto no 13034
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1006442-68.2019.8.26.0302
Comarca: Jaú
Apelante: João Paulo Donanzan
Apelada: Banco Bradesco S.A.
Voto no 13.034
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO.
DANO MORAL. ENVIO DE CARTÃO DE CRÉDITO.
Inexistência de solicitação do plástico. DANO MORAL.
Inocorrência. Mero aborrecimento. Relação jurídica entre as
partes comprovada. Inexistência de pedido de encerramento da
conta. Sentença mantida. Apelação não provida.
Vistos.
Ação declaratória de inexistência de relação
jurídica cumulada com indenização por dano moral, julgada improcedente
pelo MM. Juiz Guilherme Eduardo Mendes Tarcia e Fazzio, para
reconhecer como legítimo o envio de cartão bancário indispensável à
movimentação de conta poupança e inexistente o abalo moral, com
condenação do autor ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, arbitrados em R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta
reais), observada a gratuidade processual concedida.
Inconformado, apela o autor a pedir a reforma da
sentença. Sustenta que há oito anos não movimenta a conta e que o cartão
de crédito internacional não guarda qualquer relação com a conta
poupança. Alega que conta sem movimentação há mais de noventa dias
deve ser encerrada, nos termos da orientação da Febraban. Discorre acerca

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006442-68.2019.8.26.0302 -Voto no 13034
3
da configuração de abalo moral, ante envio de cartão independentemente
de solicitação. Aduz ser prática abusiva da instituição financeira passível
de indenização moral.
Recurso
tempestivo,
desnecessário
o
recolhimento de preparo por ser beneficiário da gratuidade processual.
Contrarrazões a folhas 63/68.
É o relatório.
Ação declaratória de inexistência de relação
jurídica cumulada com indenização por dano moral, por envio de cartão de
crédito sem prévia solicitação.
Arguiu o réu inépcia da inicial por ausência de
documentos indispensáveis à propositura da ação. No mérito, aduziu que o
envio ocorreu em virtude de existência de conta poupança em nome do
autor. Asseverou ser imprescindível à movimentação do numerário a
existência do plástico. Esclareceu que a conta não foi encerrada em
momento algum. Sustentou que os fatos não causaram nenhum tipo de
constrangimento, que pudesse ser entendido como humilhação ou vexame
passível de abalar a moral.
O juízo a quo julgou improcedente a ação.
A apelação não comporta provimento.
A relação jurídica entre as partes restou
demonstrada, com a juntada dos extratos de conta poupança, embora com
valor insignificante, mas ainda ativa, pois não comprovado o pedido
formal de seu encerramento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006442-68.2019.8.26.0302 -Voto no 13034
4
Ademais, o simples envio de cartão bloqueado,
independentemente de solicitação, não tem o condão de gerar dano moral,
quiçá não esteja mais a conta corrente ou conta poupança em movimento.
Não se comprovou qualquer prejuízo à sua honra
e nem a má-fé do apelante por parte da instituição financeira.
Destarte, não há se falar em dano moral, porque
não demonstrado ilícito cometido pelo banco. Ademais, não há qualquer
prova de que tenha agido de maneira temerária ou com má-fé.
A situação vivida pelo apelante embora possa se
traduzir em circunstância desagradável, geradora de desconforto, não
caracteriza dano moral, pois não ultrapassa a barreira do mero
aborrecimento.
O dano moral é reflexo da dor, vexame,
sofrimento ou humilhação. Foge à normalidade e interfere intensamente no
comportamento psicológico do indivíduo, de modo a lhe causar
irremediável aflição, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.
Mero
aborrecimento,
mágoa,
irritação
ou
sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porque
corriqueiros e inerentes à vida em sociedade. Fazem parte da normalidade
do dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até no ambiente
familiar.
Situações efêmeras que não rompem o equilíbrio
psicológico do indivíduo, como é o caso, não justificam um pedido de
indenização.
Entendimento diverso implicaria em indevida
banalização do dano moral, a ensejar o ajuizamento de ações judiciais em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006442-68.2019.8.26.0302 -Voto no 13034
5
busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos.
A r. sentença equacionou corretamente a questão.
A respeito:
“Indenizatória autor que se insurge contra o
envio de cartão de crédito sem que fosse solicitado
Súmula 532 do STJ - ausência de negativação ou de
qualquer cobrança - danos morais não configurados ação
parcialmente procedente tão-somente para determinar o
cancelamento do cartão sucumbência recíproca recurso
improvido” (TJSP, 16a Câmara Extraordinária de Direito
Privado, Apelação n° 1003606-29.2015.8.26.0152, Rel.
Des. Jovino de Sylos, julgado em 27/09/2016).
“DANO MORAL Envio de cartão de crédito
sem solicitação - Ausência de cobrança ou de inscrição
do nome do autor junto ao cadastro público de devedores
- Dano moral não configurado - Não cabimento de
indenização - Improcedência da ação
Sentença
confirmada - RECURSO NÃO PROVIDO” (TJSP, 10a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
n°
0045848-76.2011.8.26.0114, Rel. Des. Elcio Trujillo,
julgado em 30/03/2015).
“CARTÃO
DE
CRÉDITO
-
RESPONSABILIDADE CIVIL - Ação de indenização por
danos morais - Cartão de crédito enviado sem solicitação
do consumidor Prática abusiva nos termos do art. 39,
III do CDC, mas que por si só não acarreta danos morais
- Desbloqueio e utilização do cartão - Gastos realizados
voluntariamente - Obrigação de pagamento, pelo
princípio da boa-fé - Sentença reformada - Recurso
provido” (TJSP, 15a Câmara de Direito Privado, Apelação
n° 9227394-64.2008.8.26.0000, Rel. Des. Alexandre
Marcondes, julgado em 07/08/2012).
No tocante ao arbitramento de honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006442-68.2019.8.26.0302 -Voto no 13034
6
advocatícios recursais, o C. Superior Tribunal de Justiça tem decidido:
“(...) 5. É devida a majoração da verba
honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do
CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes
requisitos,
simultaneamente:
a)
decisão
recorrida
publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor
o novo Código de Processo Civil; b) recurso não
conhecido
integralmente
ou
desprovido,
monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e
c) condenação em honorários advocatícios desde a
origem no feito em que interposto o recurso (...)” (STJ, 2a
Seção, AgInt nos Embargos de Divergência em REsp n°
1.539.725-DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. em
09/08/2017).
“(...) I - Para fins de arbitramento de
honorários advocatícios recursais, previstos no § 11 do
art. 85 do CPC de 2015, é necessário o preenchimento
cumulativo
dos
seguintes
requisitos:
1.
Direito
Intertemporal: deve haver incidência imediata, ao
processo em curso, da norma do art. 85, § 11, do CPC de
2015, observada a data em que o ato processual de
recorrer tem seu nascedouro, ou seja, a publicação da
decisão recorrida, nos termos do Enunciado 7 do
Plenário do STJ: “Somente nos recursos interpostos
contra decisão publicada a partir de 18 de março de
2016, será possível o arbitramento de honorários
sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do
novo CPC”; 2. o não conhecimento integral ou o
improvimento do recurso pelo Relator, monocraticamente,
ou pelo órgão colegiado competente; 3. a verba
honorária sucumbencial deve ser devida desde a origem
no feito em que interposto o recurso; 4. não haverá
majoração de honorários no julgamento de agravo
interno e de embargos de declaração oferecidos pela
parte que teve seu recurso não conhecido integralmente
ou não provido; 5. não terem sido atingidos na origem os
limites previstos nos §§ 2o e 3o do art. 85 do Código de
Processo Civil de 2015, para cada fase do processo; 6.
não é exigível a comprovação de trabalho adicional do
advogado do recorrido no grau recursal, tratando-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006442-68.2019.8.26.0302 -Voto no 13034
7
apenas de critério de quantificação da verba (...)” (STJ,
3a Turma, Edcl no AgInt do REsp n° 1.573.573-RJ, Rel.
Min. Marco Aurélio Bellizze, j. em 04/04/2017).
Destarte, nos termos do parágrafo 11, do artigo
85, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para
R$ 1.250,00 (um mil, duzentos e cinquenta reais), com correção monetária
a partir desta data.
Diante do exposto, nega-se provimento à
apelação, majorados os honorários advocatícios para R$ 1.250,00 (um mil,
duzentos e cinquenta reais), nos termos do artigo 85, §§ 1o, 8o e 11, do
Código de Processo Civil, observada a gratuidade processual concedida.
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator